Tribunal: TJMT
Processo: 1015202-12.2026.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015202-12.2026.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Execução Penal e de Medidas Alternativas, Regressão de Regime]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[VANESSA DOS SANTOS MONTELES - CPF: 634.301.333-43 (PACIENTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (PACIENTE), NUCLEO DE JUSTICA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONOPOLIS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE JUSTIÇA 4.0 DO JUIZ DAS GARANTIAS - POLO RONDONÓPOLIS (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL E DIREITO PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXECUÇÃO PENAL. MANDADO DE PRISÃO EXPEDIDO POR JUÍZO DE OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO. AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR OU MONITORAMENTO ELETRÔNICO POR AUSÊNCIA DE VAGA ADEQUADA, DADO O REGIME INTERMEDIÁRIO FIXADO EM SENTENÇA. INDEFERIMENTO POR INCOMPETÊNCIA. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL EXPEDIDOR DA ORDEM DE PRISÃO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado em favor de paciente presa em virtude de mandado expedido no curso da execução penal pelo d. juízo da 1a Vara da Comarca de Brejo/MA.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se o d. juízo que realiza a audiência de custódia em cumprimento a mandado de prisão expedido por juízo de outro Estado detém competência para decidir sobre incidentes da execução penal, como as condições de cumprimento da pena ou a concessão de prisão domiciliar; (ii) verificar se a manutenção da paciente em regime supostamente mais gravoso configura constrangimento ilegal passível de correção originária por este Tribunal de Justiça, à luz da Súmula Vinculante n. 56 do STF.

III. Razões de decidir

3. O d. juízo acoimado de coator se limitou a realizar o controle da legalidade da captura em sede de audiência de custódia, agindo, dessa maneira, em estrito cumprimento às normas de regência, sendo escorreito, nesse cenário, o declínio de competência para a análise de pedidos afetos ao mérito da execução penal.

4. A competência para apreciar questões relativas ao regime de cumprimento de pena, bem como a eventual aplicação de medidas alternativas, é exclusiva do Juízo da Execução perante o qual tramita o processo executivo, que foi o responsável pela expedição do mandado de prisão regularmente cumprido neste Estado de Mato Grosso.

5. Não há falar em flagrante constrangimento ilegal à conta de violação à Súmula Vinculante n. 56 do STF quando se cuida de mandado de prisão regularmente expedido no curso do processo executivo, observado o risco de supressão de instância e a competência desta eg. Corte de Justiça.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“1. O juízo que, em sede de audiência de custódia, realiza o exame da legalidade do cumprimento de mandado de prisão expedido por autoridade judiciária de outro Estado da Federação não possui competência para deliberar sobre progressão de regime, concessão de prisão domiciliar ou imposição de medidas cautelares alternativas, matérias que devem ser submetidas ao d. juízo da execução penal”.

____________

Dispositivos relevantes citados
: Resolução CNJ n. 213/2015; Provimento TJMT/CM n. 11/2024.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula Vinculante n. 56; STF, RE n. 641.320/RS (Tema 423), Rel. Min. Gilmar Mendes, Tribunal Pleno, julgado em 11/05/2016.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1015202-12.2026.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE RONDONÓPOLIS

IMPETRANTE:

DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PACIENTE:

VANESSA DOS SANTOS MONTELES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor da paciente acima identificada, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
manter a paciente em regime de cumprimento de pena mais gravoso do que o fixado em decisão judicial
, nos autos do Comunicado de Mandado de Prisão n. 1004860-25.2026.8.11.0037, referente ao cumprimento de
ordem de prisão
relacionada ao PEP n. 5000018-09.2024.8.10.0076 (SEEU).

Extrai-se dos autos que a paciente foi presa em
06/04/2026
, em decorrência do cumprimento do mandado de prisão n. 5000018-09.2024.8.10.0076.01.0001-00, expedido pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Brejo/MA (TJMA), para cumprimento de pena remanescente no
regime semiaberto
, encontrando-se atualmente custodiada na Cadeia Pública Feminina de Rondonópolis/MT.

Em audiência de custódia realizada em
07/04/2026
, a i. Defensoria Pública requereu a
concessão de prisão domiciliar
, ao menos até ulterior deliberação do juízo de origem, diante da inexistência de estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso para o cumprimento da pena no regime semiaberto, tendo o pleito sido
indeferido
pelo juízo
a quo
.

Nesse contexto, a d. impetrante sustenta a ocorrência de
constrangimento ilegal
consistente na
indevida manutenção da paciente em regime mais gravoso do que o fixado na decisão judicial
, em manifesta afronta à ordem emanada do juízo expedidor do mandado de prisão.

Aduz que, embora a ordem judicial tenha estabelecido o cumprimento da pena em regime semiaberto, a paciente vem sendo mantida em
estabelecimento prisional incompatível com tal regime
, notadamente mais gravoso, em violação aos princípios da legalidade e da individualização da pena.

Invoca, para tanto, a
Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal
, segundo a qual a ausência de estabelecimento prisional adequado não autoriza a submissão a regime mais severo, devendo o Estado adotar medidas alternativas para assegurar o cumprimento da pena no modo de expiação estabelecido.

Com arrimo nessas assertivas, postula-se a concessão
liminar
da ordem, a fim de que seja determinada a
imediata readequação do regime de cumprimento de pena da paciente ao semiaberto
, conforme fixado pelo d. juízo expedidor da ordem de prisão, com a imposição de monitoramento eletrônico e, subsidiariamente, o deferimento de prisão domiciliar, haja vista a inexistência de estabelecimento adequado no Estado de Mato Grosso.
No mérito
, pleiteia-se a confirmação da liminar porventura deferida, concedendo-se em definitivo o
habeas corpus
.

A petição inicial veio acompanhada de documentos (ID 359188857 e ss.).

Indeferida
a liminar pleiteada (ID 359297369), foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora, as quais foram prestadas por meio do ID 359550362.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 362281385).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, estou convencido de que o presente
writ
comporta ser submetido a julgamento.

Colhe-se do caderno processual que, no bojo dos autos n. 634.301.333-43, se comunicou ao d
. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias - Polo Rondonópolis/MT a prisão de
VANESSA DOS SANTOS MONTELES
, dado o cumprimento do mandado de prisão n. 5000018-09.2024.8.10.0076.01.0001-00, expedido pelo d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Brejo/MA, nos autos do PEP n. 5000018-09.2024.8.10.0076.

A fim de melhor contextualizar as premissas fáticas do caso, esclareço que, perante o d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Brejo/MA, a paciente foi
condenada
nos autos da Ação Penal n. 0806003-79.2022.8.10.0076 pela prática dos crimes tipificados pelo
art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006
e pelo
art. 12 da Lei n. 10.826/2003
, com pena total de
4 (quatro) anos
.

A pena privativa de liberdade foi integralmente
convertida
em
duas penas restritivas de direitos
, a serem definidas pelo d. Juízo da Execução Penal, por período igual ao da pena privativa de liberdade aplicada (4 anos).

Com o
trânsito em julgado
da condenação, foi instaurado o processo de execução penal (PEP n. 5000018-09.2024.8.10.0076) perante a 1a Vara de Brejo/MA, no bojo do qual, em
02/10/2024
, o d. Juízo da Execução designou
audiência admonitória
para
26/11/2024
, determinando a intimação pessoal da apenada e de seu advogado.

Em
23/11/2024
, todavia, o Oficial de Justiça devolveu o mandado de intimação
sem cumprimento
, oportunidade na qual comunicou que, conforme informação repassada pela genitora de
VANESSA
, ela teria se mudado para Primavera do Leste/MT.

A audiência admonitória de
26/11/2024
foi realizada
sem a presença da apenada
, tendo comparecido apenas a advogada dativa e a representante do Ministério Público.

Diante do quadro fático descrito, o Juízo da 1a Vara de Brejo/MA proferiu decisão em
09/05/2025
, na qual reconheceu a existência de
falta grave
, nos termos do art. 50, V, da Lei de Execução Penal; determinou a
reconversão
das penas restritivas de direitos em privativa de liberdade; determinou a regressão para o regime
semiaberto
; e ordenou a expedição de
mandado de prisão.

Com o recolhimento da paciente ao cárcere em
06/04/2026
, a i. Defensoria Pública, em sede de
audiência de custódia
, requereu a
concessão de prisão domiciliar
, ao menos até ulterior deliberação do juízo de origem.

Após ouvir o
parquet
, a autoridade judiciária indigitada coatora
indeferiu
a pretensão defensiva nos seguintes termos,
in verbis
:

“
[...] Tendo em vista a ausência de relato de tortura ou maus-tratos, bem como a inexistência de quaisquer indícios de que o custodiado tenha sido submetido a agressões, deixo de determinar a adoção das providências previstas na Resolução no 13/2015 do Conselho Nacional de Justiça.
Tendo em vista que este juízo não possui competência para apreciar o pedido de concessão de prisão domiciliar, por ser atribuição do juízo que decretou a custódia, indefiro o pleito defensivo, devendo a pretensão ser direcionada à autoridade judicial competente para análise
.
Comunique-se com urgência ao juízo da 1a Vara de Brejo/MA, informando acerca da prisão da custodiada para a adoção das providências cabíveis
. Cumpra-se
”.

(Decisão de ID 229369526 – autos n. 1004860-25.2026.8.11.0037). — Destaquei.

Feitos esses apontamentos, passo à apreciação do
writ
.

1.

Do alardeado constrangimento ilegal

De proêmio, deve-se observar que, conquanto a i. Defensoria Pública aponte como autoridade coatora o d. Juízo do Núcleo de Justiça 4.0 do Juiz das Garantias — Polo Rondonópolis/MT, uma análise acurada dos autos demonstra que o referido juízo
não praticou qualquer ato coator autônomo em desfavor da paciente
.

Com efeito, o d. Juízo das Garantias de Rondonópolis/MT limitou-se a: (i) receber a comunicação do cumprimento do mandado de prisão expedido pelo d. Juízo da 1a Vara de Brejo/MA; (ii) realizar a audiência de custódia, nos termos da Resolução CNJ n. 213/2015 e do Provimento TJMT/CM n. 11/2024; e (iii) indeferir o pedido de prisão domiciliar formulado pela Defensoria Pública, por reconhecer, corretamente, a
ausência de competência para interferir em decisão proferida por juízo de outro Estado
.

Nesse cenário entendo que a decisão que a i. Defensoria Pública pretende ver reformada não é propriamente um ato do d. Juízo das Garantias de Rondonópolis/MT, mas, sim, a decisão do d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Brejo/MA, que determinou a
regressão ao regime semiaberto
e a consequente
expedição do mandado de prisão em desfavor da paciente
.

E, como se sabe, a questão relativa ao regime de cumprimento de pena e à eventual adoção de medidas alternativas é de
competência exclusiva
do
Juízo da Execução Penal
, que, no caso, é o d. Juízo da 1a Vara da Comarca de Brejo/MA, perante o qual tramita o PEP n. 5000018-09.2024.8.10.0076 (SEEU).

Por essa razão, em conformidade com o parecer ministerial, tenho que, ao indeferir o pedido defensivo por incompetência, o d. Juízo das Garantias de Rondonópolis/MT
agiu em estrita conformidade com o ordenamento jurídico
, não havendo falar, portanto, em qualquer ato coator a ser corrigido por esta eg. Corte de Justiça, que, por outro lado,
não possui competência para rever atos oriundos de juízes de outros Estados da Federação
.

Nada obstante, detidamente analisados os autos,
não constato qualquer flagrante ilegalidade a ponto de ensejar a extraordinária concessão de ofício da ordem vindicada
.

Isso porque, conforme assentado no correspondente Termo de Audiência de Custódia, o d. Juízo das Garantias de Rondonópolis/MT já determinou a
comunicação urgente ao d. Juízo da Execução Penal da Comarca de Brejo/MA
acerca da prisão da custodiada, para a adoção das providências cabíveis. Ou seja, o juízo competente já foi devidamente
cientificado
e reúne
plenas condições
de apreciar a questão relativa ao regime de cumprimento de pena; inclusive para determinar, se for o caso, a adoção de medidas alternativas, nos termos da Súmula Vinculante n. 56 do STF.

A pretensão da impetrante de obter, pela via do
habeas corpus
impetrado perante este Tribunal de Justiça mato-grossense, a
imediata adoção de medidas alternativas ao cumprimento da pena em regime semiaberto
, sem que o d. Juízo da Execução tenha sequer se pronunciado sobre o tema, esbarra em
risco de supressão de instância
e
indevida ampliação do âmbito de cognição do
writ
, em afronta à sua natureza constitucional de remédio heroico de rito célere e cognoscibilidade sumária.

É certo que esta c. Terceira Câmara não desconhece o teor da Súmula Vinculante n. 56 do Supremo Tribunal Federal, nem a relevância do Tema 423 fixado no RE 641.320/RS (Rel. Min. Gilmar Mendes, Pleno, j. 11/05/2016), precedentes que estabelecem, com clareza, que
a ausência de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso.

Contudo, os próprios parâmetros fixados no RE 641.320/RS atribuem ao d.
Juízo da Execução Penal
a
competência
para avaliar os estabelecimentos destinados aos regimes semiaberto e aberto e para determinar as medidas alternativas cabíveis; não se tratando, portanto, de competência que possa ser exercida originariamente por este Tribunal de Justiça, em sede de
habeas corpus
, sem que o d. juízo natural da execução tenha previamente se manifestado — inclusive por se tratar de juízo atuante junto ao
Poder Judiciário do Estado do Maranhão
.

Por conseguinte, consideradas todas as razões expostas, estou convencido de que
inexiste constrangimento ilegal
a ser sanado,
in casu
, pela concessão da ordem vindicada.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
VANESSA DOS SANTOS MONTELES
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2026